Tribunal: CARF
Processo: 18471.002095/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18471.002095/2008-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.938 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
LABORE ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - TERCEIROS
Conforme artigo 94, §1o da Lei n° 8.212/91 é devida contribuição a cargo da
empresa sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços, destinada
aos terceiros.
COMPENSAÇÃO - CESSÃO DE MÃO DE OBRA
Apenas com o advento da Lei n° 11.941/09, o valor retido referente a cessão
de mão de obra, poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da
empresa cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos seus segurados.
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002095/2008-81
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.938 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002095/2008-81

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório

Do auto de infração
Trata-se de Auto De Infração - DEBCAD n° 37.135.971-6, no valor de
R$6.308,96 (seis mil trezentos e oito reais e noventa e seis centavos), acrescido de multa e juros
corresponde ao valor, consolidado em 28/08/2008, de R$10.813,95 (dez mil e oitocentos e treze
reais e noventa e cinco centavos) referente ao período de 01/2004 a 12/2004.
O presente lançamento refere-se às contribuições previdenciárias a cargo do
empregador, destinadas aos Terceiros — FNDE, INCRA, SESC, SENAC E SEBRAE.
Impugnação
O auto de infração foi objeto de impugnação, que conforme decisão da DRJ,
trouxe os seguintes fundamentos:
IMPUGNAÇÃO
7. Inconformada a Impugnante apresenta a defesa de fls. 48/52 em 29/09/2008,
alegando, em síntese:
7.1 A autoridade fiscal entendeu que não poderia a empresa abater dos valores devidos à
previdência social créditos advindos de valores retidos em estabelecimentos diversos.
7.2 Cita o art. 31 e seu § 1 0 da Lei 8.212/91 grifando a expressão "será compensado
pelo respectivo estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra". Passa a efetuar
comentários a respeito da conceituação de estabelecimento, enfatizando que o novo
Código Civil, na redação dada aos artigos 1.142 e 1.143 definiu de forma definitiva que
se entende por estabelecimento o conjunto do património, e no caso, por se tratar de
matriz e filial, está-se diante de um mesmo estabelecimento, havendo tão somente uma
descentralização do mesmo por questão de estratégia empresarial.
7.3 Transcreve doutrina sobre o conceito de estabelecimento e conclui que: "Assim
sendo, considerando-se que o património da empresa é um só, vez que abrange todos os
estabelecimentos, matriz e filiais, conclui-se, no presente caso, que correto foi o
creditamento pela matriz dos valores retidos nas notas fiscais de sua filial."
7.4 Requer que seja julgado improcedente o Auto de Infração.
7.5 Posteriormente veio requerer que as intimações sejam feitas em nome do procurador
da empresa.
A impugnação foi apreciada pela 11a Turma da DRJ/RJ1 que, em 25/11/2009,
no acórdão 12-27.311, às e-fls. 87 a 92, julgou a autuação procedente.

Do Recurso Voluntário
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.938 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002095/2008-81

Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 97
a 106 alegando, em síntese, que:
 Interpretação absolutamente distorcida do Parágrafo Primeiro, art. 31,
Lei 8.212/91 (antes da redação dada pela Lei 11.941/2009), entendeu
aquele órgão julgador pela correção do auto de infração então
impugnado;
 a Recorrente foi autuada porque compensou o pagamento de
contribuições retidas em notas fiscais de estabelecimentos distintos
(matriz e filial), o que jamais fora EXPRESSAMENTE VEDADO
como quer fazer crer a decisão ora vergastada;
 A retenção na fonte é meio de arrecadação largamente utilizado em
nosso sistema tributário, trazendo inúmeras vantagens, mas também
discussões jurídicas, as quais, neste caso, não serão abordadas;
 justamente esse ponto, a compensação dos valores retidos a título de
contribuição previdenciária, foi que se baseou autoridade fiscal para
lavrar o Auto de Infração;
 Em resumo, entendeu a autoridade fiscal que não poderia a empresa
abater dos valores devidos à previdência social créditos advindos de
valores retidos em estabelecimentos diversos, ainda que da mesma
empresa;
 se entende por estabelecimento o conjunto do patrimônio, e no caso,
por se tratar de matriz e filial, está-se diante de um mesmo
estabelecimento, havendo, tão somente, uma descentralização do
mesmo por razões de estratégia empresarial;
 conclui-se que os vários lugares de atuação nada mais são do que a
descentralização das atividades de uma empresa, de sorte que o
patrimônio continua sendo único. Um único estabelecimento;
 deve-se utilizar a denominada interpretação sistemática da lei, que é
analisada como parte de um sistema no qual está inserida, buscando a
harmonia e unicidade que devem caracterizar o ordenamento jurídico,
afastando antinomias;
 o legislador, atualizando a lei 8.212/91, de forma a eliminar possíveis
antinomias, inteligentemente trazendo visão sistêmica do ordenamento
jurídico pátrio, alterou a lei;
 A alteração legislativa nada mais fez do que interpretação
sistematicamente a lei segundo as prescrições do novel código civil, em
homenagem ao disposto nos art. 109 do CTN, trazendo, assim, mais
segurança jurídica ao contribuinte;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.938 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002095/2008-81

 Mais um argumento para ser trazido neste recurso, mas sem considerar
os acima expostos, é aplicação retroativa da alteração legislativa em
comento;
 a lei que trazia a expressão respectivo estabelecimento , trocou-o por
qualquer estabelecimento, e com este simples movimento, deixou de
tratar como infração aquilo que uma interpretação literal e não
sistemática poderia entender que o fosse;
 Seja DADO PROVIMENTO ao presente recurso para anular o auto de
infração lavrado, pelas razões de fato e de direito apresentadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 05/04/2010, e-fls. 110, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 05/05/2010, e-fls. 110, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Primeiramente, há que se pontuar que o acórdão proferido pela instância a quo
analisou e refutou corretamente todos os pontos arguidos pelo contribuinte que, em sede recursal,
limitou-se a elaborar as mesmas alegações apresentadas na impugnação, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreando aos autos qualquer prova documental que
corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto
as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF:

9. A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dela conheço.
10. Em que pesem os esforços expedidos pela impugnante, os mesmos não tem o
condão de elidir o presente lançamento, uma vez que o Auto de Infração sob comento
encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido o crédito constituído de acordo
com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto vigentes à época do
fato gerador, consoante o contido no art. 37 da Lei n° 8.212, de 24/07/91 e no art. 243
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
11. Em primeiro lugar, verifica-se que a impugnante não contesta a ocorrência dos fatos
geradores que originaram o presente lançamento. Ou seja, não contesta os pagamentos
aos segurados empregados e contribuintes individuais que serviram de base de cálculo
do presente lançamento. Ressalta-se que o Decreto n° 70.235/72, art. 17, dispõe que a
matéria não contestada expressamente será considerada não impugnada. Portanto,
considera-se correta a base de cálculo.
12. O instituto da Retenção está disposto no art. 31 da Lei no 8.212/91, que estabelecia
à época dos fatos geradores:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.938 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002095/2008-81

Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o
dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura em nome
da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 52 do art. 33.
§1 valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa
cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
13. A Impugnante alega que o novo Código Civil definiu de forma definitiva que se
entende por estabelecimento o conjunto do património, e no caso, por se tratar de matriz
e filial, está-se diante de um mesmo estabelecimento, havendo tão somente uma
descentralização do mesmo por questão de estratégia empresarial. No entanto, não há
como não se considerar que, uma vez que cada estabelecimento, matriz e as filiais,
possuem um CNPJ próprio e uma Guia da Previdência Social própria, quando a lei
estabeleceu que a compensação só poderia ser feita na GPS do estabelecimento ela
estava se referindo àquele estabelecimento que prestou o serviço.
14. A IN INSS/DC n° 100 de 10/12/2003, vigente à época dos fatos geradores assim
estabelecia em seu art. 212 e em especial no § 6":
Art. 212. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, conforme previsto no art.
149, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
devidas à Previdência Social, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na
fatura ou no recibo de prestação de serviços.
1 ° Se a retenção não tiver sido destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços, a empresa contratada poderá efetuar a compensação do valor
retido,. desde que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§ 2" A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com as contribuições
devidas à Previdência Social, não podendo absorver contribuições destinadas a outras
entidades e fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo sujeito passivo.
§ 3" Para fins de recolhimento e de compensação da importância retida, será
considerada como competência aquela que corresponder à data da emissão da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços.
§ 4° Os valores retidos no mês de dezembro poderão ser compensados com as
contribuições devidas em decorrência do pagamento do décimo-terceiro salário.
§ 5 Caberá a compensação dos valores retidos em recolhimento efetuado em atraso,
desde que o valor retido seja da mesma competência do pagamento das contribuições.
§ 6° A compensação do valor retido deverá ser feita no documento de arrecadação do
estabelecimento da empresa que sofreu a retenção, sendo vedada a compensação em
documento de arrecadação referente a outro estabelecimento. (grifei)
15. Somente a partir de 28/05/2009, data da publicação da Lei n° 11.941, foi alterado o
§ 1° do art. 31 da Lei no 8.212/91, que passou a ter a seguinte redação:
Art. 31 (..)
§ 12 O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento das
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.938 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002095/2008-81

contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos
seus segurados. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009
16. Conforme dispõe o Art. 105 do Código Tributário Nacional, a lei se aplica aos fatos
geradores futuros.
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não
esteja completa nos termos do art. 116
17. Portanto, somente a partir dos fatos geradores ocorridos após a publicação da Lei n°
11.941, 28/05/2009, é possível efetuar a compensação dos valores retidos em qualquer
dos estabelecimentos da empresa. Antes era expressamente vedado, de acordo com a
redação do § 1 do art. 31 vigente anteriormente, conforme transcrito no item 12 acima.
18. Seguem decisões que amparam este entendimento:
"Ementa:.... A lei só incide sobre fatos geradores futuros ou pendentes. (art. 105 do
CTN). .... " (STF. RE 1151671SP. Rel.: Min. Carlos Madeira. 2° Turma.
Decisão:20105188. DJ de 17106188, p. 15.257)
"Ementa: .... A legislação tributária aplica-se aos fatos geradores futuros e pendentes e
não aos pretéritos..... " (REsp 1842131RS. Rel.: Min. Garcia Vieira. 1' Turma. Decisão:
10/11198. DJ de 22102199, p. 76)
"Ementa: .... O tributo deve ser recolhido no prazo previsto pela legislação vigente na
data do fato gerador da obrigação tributária; é o que resulta da interpretação, a
contrário sensu, do art. 105 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a
legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos
pendentes. .... "(EREsp 533311SP. Rel.: Min. Ari Pargendler. 1 "Seção. Decisão:
13103196. DJ de 22104196, p. 12.508)
19. Em relação ao presente crédito, como se trata de contribuições sociais devidas a
Terceiros, não poderia jamais ter havido compensação, mesmo que no próprio
estabelecimento da empresa, uma vez que assim estabelecia o §2 da IN INSS/DC n°
100, já citado:
§ 2° A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com as contribuições
devidas à Previdência Social, não podendo absorver contribuições destinadas a outras
entidades e fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo sujeito passivo.
(grifei)

Como já exposto, irretocável a decisão de piso, motivo pelo qual conheço do
recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.938 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002095/2008-81

Fl. 118
DF CARF MF
Original